Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705614-63.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO VIEIRA MELO EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HUGO VIEIRA MELO em face da decisão que acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto e declarou prejudicada a apelação (ID 38502064). Em suas razões recursais (ID 38894389), o embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão e contradição porque não se manifestou sobre a alegação de incompetência da Justiça comum do Distrito Federal para julgar o feito. Aduz, ainda, que, tendo a perda superveniente do objeto decorrido da privatização da embargada, os ônus de sucumbência devem ser fixados com base no princípio da causalidade, devendo, portanto, ser invertidos. Cita julgado para amparar a sua tese. Não foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Conheço do recurso, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Razão assiste, em parte, ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso, foi reconhecida a perda superveniente do objeto, motivo suficiente para encerrar o processo, não havendo que se cogitar em remessa dos autos à Justiça especializada. Ademais, ainda que assim não o fosse, veja-se que o precedente indicado pelo embargante apenas afirma a competência da Justiça Comum em casos como o que está em análise, em que a sentença de mérito foi proferida após 06/06/2018. Por outro lado, tem razão o embargante em relação aos ônus sucumbenciais. O artigo 85, §10, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Em caso análogo, a Sexta Turma Cível deste Tribunal já entendeu que a embargada, ao contratar funcionários terceirizados, deu causa ao ajuizamento de ações por parte dos candidatos aprovados no concurso. Assim, incumbe à embargada arcar com os ônus de sucumbência. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I - A r. sentença proferida pela e. Justiça do Trabalho em 05/06/18 foi anulada, razão pela qual é inaplicável a ressalva do Tema 992/STF quanto à competência da Justiça Comum. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta. II - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando a empresas do setor privado. III - Constatada a perda superveniente do interesse processual, os ônus da sucumbência são atribuídos à ré, pois motivou a instauração da demanda. Art. 85, §10, do CPC/2015. IV - Apelações desprovidas. (Acórdão 1362631, 07281411820208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021) (g.n.). Confira-se, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, de Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, a respeito dos ônus da sucumbência: Diante da mencionada perda superveniente do interesse, a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser examinada com base no princípio da causalidade. A propósito, o art. 85, § 10, do CPC/2015 dispõe o seguinte: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo." (grifo nosso) Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 430 e 436, lecionam: "Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade. A condenação pelas custas, despesas e processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. [...] Perda do objeto da ação. Não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia contida neste parágrafo)” (grifos nossos) Na hipótese dos autos, a apelante-ré deu causa ao ajuizamento da ação, diante da contratação de funcionários terceirizados, o que levantou dúvida sobre a realização, por eles, de atividades análogas às desenvolvidas pelos cargos ofertados em concurso público, fato não apreciado na demanda diante da perda superveniente do interesse de agir, e que culminou no ajuizamento de várias demandas análogas. (g.n.) No caso, a sentença condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Assim, devendo ser invertidos os ônus de sucumbência. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e ACOLHO-OS EM PARTE, para, a eles emprestando efeitos infringentes, inverter os ônus de sucumbência fixados na sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator